Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708736-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CAIO NOGUEIRA RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da Guia de Custas e Emolumentos, 10/3/2021 (quarta-feira) (id. 24352019), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pela agravante, 11/3/2021 (quinta-feira) (id. 24352020). Em outras palavras, como a operação foi realizada um dia após o vencimento da guia, não é possível avaliar a sua regularidade, havendo dúvidas quanto ao efetivo processamento bancário do pagamento. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentação que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora